Tribunal: TJDFT
Processo: 0004934-75.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1o, INC. II, DA LEI N. 8.137/1990. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ART. 12, INC. I, DA LEI N. 8.137/1990. AFASTAMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL REGULADO PELA PENA EM CONCRETO. FATO ANTERIOR À LEI N. 12.234/2010. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Segundo a nova tese consolidada pelo STJ (STJ, REsp 1849120/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 25/03/2020), por equivalência aos tributos federais, o grave dano à coletividade suficiente para permitir a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 12, inc. I, da Lei 8.137/90, “é objetivamente aferível pela admissão na Fazenda local de crédito prioritário ou destacado como grande devedor”.
2. Se a pena aplicada não excede a dois anos de reclusão, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa, considerando que o crime ocorreu em época anterior à vigência da Lei n. 12.234/2010, e entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e o recebimento da denúncia transcorreu prazo superior a quatro anos, nos termos do art. 107, inc. IV; art. 109, inc. V; art. 110, §§ 1o e 2o (antiga redação) e art. 119, todos do CP.
3. Embargos infringentes conhecidos e providos.